Tribunal: TJBA
Processo: 8023140-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023140-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CLEONICE DO SACRAMENTO SOARES

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIRURGIA REPARADORA (MASTOPEXIA) APÓS ADENOMASTECTOMIA. RECUSA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, a autorização e o custeio de cirurgia reparadora de mastopexia, prescrita em razão de assimetria mamária decorrente de adenomastectomia preventiva de câncer. Decisão agravada fixou multa diária de R$ 1.000,00. Agravo interno contra indeferimento do efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura para cirurgia de mastopexia, indicada como reparadora e funcional, com prescrição médica idônea; e (ii) se a multa diária fixada é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

A cirurgia de mastopexia não possui natureza meramente estética, sendo prescrita para correção de assimetria funcional resultante de procedimento oncológico anterior, com respaldo médico.

A negativa de cobertura afronta o direito à saúde e a boa-fé contratual, sendo abusiva diante de cláusula que inviabiliza o tratamento essencial.

A jurisprudência pacífica do STJ entende que a operadora não pode restringir o tipo de tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que não previsto no rol da ANS.

A multa cominatória, embora cabível, foi reduzida de ofício de R$ 1.000,00 para R$ 300,00 ao dia, limitada a R$ 30.000,00, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia reparadora, com prescrição médica, quando destinada à correção funcional de assimetrias decorrentes de procedimento anterior coberto pelo plano. 2. A multa diária cominada para o cumprimento da obrigação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e III, 18, § 6º, III, e 20, § 2º; CPC, arts. 300 e 302, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 766.996/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8023140-38.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravada CLEONICE DO SACRAMENTO SOARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA